Tribunal: STF
Processo: Rcl 92742
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DECISÃO PARADIGMA RELATIVA À VALIDADE DE NORMA COLETIVA QUE LIMITA DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. DECISUM RECLAMADO QUE PROMOVE INTERPRETAÇÃO DE NORMA COLETIVA ACERCA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ASSEGURADO POR NORMA CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.